Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-87.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003424-87.2018.8.14.0023

APELANTE: RODRIGO DE LIMA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II (DUAS VEZES) C/C O ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. PENA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DO NÚMERO DE DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo aplicando a causa de aumento de pena no quantum de 1/2 (metade). Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do crime continuado (art. 71, do CPB) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, de forma que, ante o cometimento de dois roubos, correta é a fixação do patamar de 1/6 (um sexto).

2. Pena redimensionada para a quantia de 06 (seis) anos, 06 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa do apelante RODRIGO DE LIMA CORDEIRO, com extensão de ofício ao corréu IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA, que encontra-se em idêntico cálculo penalógico dosimétrico.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, e DE OFÍCIO, reconhecida a alteração do
quantum
da pena ao corréu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODRIGO DE LIMA CORDEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II c/c art. 71, parágrafo único, ambos

do CPB.

Narra a denúncia, que Idemundo Raily Soares Oliveira e Rodrigo de Lima Cordeiro, mediante ameaça exercida com uma simulacro de arma de fogo, teriam subtraído o aparelho de telefone celular SAMSUNG J7 NEO, de cor preta com o chip n. 992675836 da VIVO, de Moisés Oliveira de Araújo, fato ocorrido por volta das 22h30m do dia 13.07.2018, na Rodovia PA-253, no centro desta cidade - Irituia/PA, e, na fuga, também mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído o telefone celular MOTOROLA MOTO G2, de cor preta, com o chip n. 988725935 da OI, de Wemerson Soares de Jesus, fato ocorrido por volta das 22h33m do dia 13.07.2018, na Rua da Alegria, no centro desta cidade, e fugiram para a Cidade de Garrafão do Norte, mas, ao chegaram na Cidade de Capitão-Poço/PA, foram abordados por policiais militares em ronda naquela cidade, ocasião em que os telefones celulares roubados das vítimas foram encontrados em poder de Idemundo Raily e o simulacro de arma de fogo foi apreendido com Rodrigo, tendo, na ocasião, ambos confessado que haviam roubado os telefones celulares nesta cidade, sendo eles apresentados na Unidade Integrada do Pró-Paz de Capitão-Poço e, posteriormente, encaminhados para a Unidade Integrada do Pró-Paz de Irituia/PA, onde foram autuados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso material, tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e foram transferidos para a Central de Triagem da Cremação, onde permanecem até a presente data.

Os indícios da autoria do crime são suficientes para o início da ação penal e estão consubstanciados nas declarações das vítimas Moisés Oliveira de Araújo (fls. 07) e Wemerson Soares de Jesus (fls. 10), os quais narraram as circunstâncias da ação da dupla, e dos policiais militares Marco Antonio Moraes de Melo (fls. 05) e Alessandro Gilvan Freire Peixoto (fls. 06), responsáveis pela prisão dos denunciados e apreensão dos telefones celulares roubados das vítimas, do simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar as vítimas e da motocicleta que eles utilizaram na fuga, na confissão dos denunciados (fls. 13/14), os quais disseram que foram para o KM-14 da BR-010, onde pegaram a motocicleta de um tio de Rodrigo, trocaram uma porção de droga por um simulacro de pistola e se dirigiram para Cidade de Garrafão do Norte/PA, onde acontecia uma festa, que, ao passarem pelo centro desta cidade, resolveram roubar uns celulares para vender e ir à festa, que roubaram dois celulares das vítimas e foram para Garrafão do Norte/PA, na motocicleta do tio de Rodrigo, mas ao chegaram em Capitão-Poço/PA foram abordados por policiais militares, os quais os revistaram e encontraram os celulares roubados e o simulacro de pistola, e nos autos de reconhecimento, dos denunciados, feitos pelas vítimas (fls. 43/44).

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 39), onde consta a apreensão de uma arma em madeira tipo pistola (simulacro), um aparelho celular de marca MOTOROLA de cor azul/preto, um celular de marca SAMSUNG J7 NEO, de cor preta, uma motocicleta de marca POP 110 I, de cor vermelha, ano/modelo 2017, chassi 9C2JB0100HR260001, e nos autos de entrega dos telefones celulares às vítimas (fls. 40 e 42) e no auto de entrega da motocicleta a Erick de Lima Oliveira (fls. 55).

As condutas dos denunciados (abaixo descritas) configuraram dois crimes definidos no artigo 157,
caput
, do Código Penal, cuja pena cominada é a reclusão de 04 a 10 anos, com a causa de aumento de pena previstas no inciso II do §2° - Roubo Majorado pelo concurso de pessoas, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), impossibilitando a suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei federal n. 9.099/95).

IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA - dirigir a motocicleta do tio de Rodrigo, aguardar no veículo, com o motor ligado, enquanto Rodrigo, que estava na garupa e armado com um simulacro de pistola, subtraía os telefones celulares das vítimas, e fugir com Rodrigo para Capitão-Poço/PA para vender os produtos dos roubos e seguir para uma festa em Garrafão do Norte/PA.

RODRIGO DE LIMA CORDEIRO - idealizar e executar os assaltos, descendo da garupa da motocicleta de seu tio e que estava sendo dirigida por Raily e, mediante ameaça exercida com um simulacro de pistola, render as vítimas e subtrair os telefones celulares das mesmas, enquanto Raily o aguardava no veículo com motor ligado, e fugir na motocicleta conduzida por Raily para Capitão-Poço/PA na intenção de vender os produtos dos roubos e ir para Garrafão do Norte/PA.

Em razões recursais (ID 12666016), a defesa do apelante pugna pela reforma da sentença no que diz respeito ao aumento de pena por concurso formal, posto que, conforme alega, o juízo
a quo
não decidiu com base na proporcionalidade ao aplicar o sistema da exasperação, de modo que o aumento de pena máximo admitido seria de 1/6, considerando que o réu cometeu 02 (duas) infrações penais.

Em contrarrazões (ID 12666019), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Alegada Desproporcionalidade do Acréscimo em Dobro em Razão da Continuidade Delitiva:

Aduz o apelante, ainda, que o acréscimo da pena em metade, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, igualmente afigura-se desproporcional, visto que o
quantum
de aumento deve ser equivalente ao número de crimes cometidos, sendo que, como foram praticados apenas dois roubos, por óbvio deveria ser fixado o acréscimo de 1/6 (um sexto) em sua reprimenda.

Entendo que, tratando-se a pena de matéria de ordem pública, a sentença pode – e deve – ser corrigida, de ofício inclusive, com relação ao corréu IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA, ante o equívoco cometido pelo magistrado sentenciante, o que importou, inclusive, em agravamento da situação do apelante, de modo que tal retificação, aqui procedida, de maneira alguma importará em
reformatio in pejus
.

Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, afirmando que
in litteris
:

“(...) Do crime continuado

Em que pese tenha a denúncia tenha requerido a aplicação do art. 69 do CP ao caso, entendo que é circunstância de aplicação dos ditames impostos pelo art. 71, parágrafo único do CP, mormente pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes.

Nessa linha, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II)pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (...)." (AgRgnoAREsp531.930/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTATURMA Julgado em 3/2/2015, DJe 13/2/2015)."

Agindo assim, os réus incorreram no verbo do tipo: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça cometida contra os ofendidos, em condições de tempo, lugar e maneira de execução evidenciando que um roubo ocorreu em continuação ao outro, agindo em concurso de agentes, percorrendo todas as etapas do crime e estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, razão pela qual a medida mais correta é a prolação de sentença condenatória.

Frisa-se que os réus eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude das condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam minorar ou afastar sua responsabilidade (...)

Por fim aplico a causa de aumento de pena concernente ao art. 71, parágrafo único, do CP em razão da duplicidade de condutas ilícitas, aumentando a pena em 1/2, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (...)”.

Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do crime continuado ínsita no art. 71, do CPB, que dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.

2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. - Negritei

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, em sendo dois os roubos cometidos, tendo sido duas as vítimas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao crime continuado seja de 1/6 (um sexto).

Em sendo assim, mantida a pena fixada pelo Juiz
a quo
nas fases anteriores da dosimetria, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, aplicado o
quantum
de 1/6 (um sexto) referente ao crime continuado, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

Mantido o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

A prima facie
, de ofício reputo necessário a extensão do benefício ao corréu Idemundo Raily Soares Oliveira, tendo em vista que o cálculo dosimétrico penalógico é idêntico.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para redução da fração fixada a título de crime continuado, alterando o
quantum
da pena do apelante RODRIGO DE LIMA CORDEIRO, nos moldes alhures mencionados, DE OFÍCIO, reconheço a extensão do benefício ao corréu IDEMUNDO RAILY SOARES OLIVEIRA.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023